Tribunal: TJSP
Processo: 2131072-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança julgada improcedente - Fase de cumprimento de sentença - Impugnação - Depósito pela executada da quantia pleiteada pela exequente - Elaboração de cálculo pelo contador - Incidência da multa e dos honorários do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil sobre a diferença entre a quantia depositada e a efetivamente devida - Decisão de primeiro grau que

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança julgada improcedente - Fase de cumprimento de sentença - Impugnação - Depósito pela executada da quantia pleiteada pela exequente - Elaboração de cálculo pelo contador - Incidência da multa e dos honorários do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil sobre a diferença entre a quantia depositada e a efetivamente devida - Decisão de primeiro grau que homologa o cálculo - Agravo interposto pela exequente - Resistência inequívoca da executada - Ausência de pagamento voluntário da totalidade do débito - Depósito efetuado a título de garantia e não de pagamento - Multa do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, e honorários advocatícios que devem incidir sobre o valor controvertido (diferença entre a quantia pleiteada pela exequente e a apontada como devida pela impugnante) - Decisão reformada - Agravo provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131072-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante B. I.
INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
é
agravado
COMPANHIA
DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131072-81.2020.8.26.0000 -Voto no 16.465
2
VOTO No 16.465
AGRAVO No 2131072-81.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (12a VARA CÍVEL CENTRAL)
AGRAVANTE: B. I. INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADA: COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: FERNANDO JOSÉ CÚNICO
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança julgada improcedente - Fase
de cumprimento de sentença - Impugnação - Depósito pela executada da
quantia pleiteada pela exequente - Elaboração de cálculo pelo contador -
Incidência da multa e dos honorários do artigo 523, § 1o, do Código de
Processo Civil sobre a diferença entre a quantia depositada e a
efetivamente devida - Decisão de primeiro grau que homologa o cálculo -
Agravo interposto pela exequente - Resistência inequívoca da executada
- Ausência de pagamento voluntário da totalidade do débito - Depósito
efetuado a título de garantia e não de pagamento - Multa do artigo 523, §
1o, do Código de Processo Civil, e honorários advocatícios que devem
incidir sobre o valor controvertido (diferença entre a quantia pleiteada
pela exequente e a apontada como devida pela impugnante) - Decisão
reformada - Agravo provido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão de
fl. 346 de origem, complementada pela de fl. 353 proferida em sede de
embargos de declaração, que homologou os cálculos da contadoria.
Recorre a exequente alegando que “O mero depósito do valor
pretendido pelo credor, no prazo legal previsto no caput do art. 523 do CPC, caso não seja feito
espontaneamente pelo devedor com a finalidade de pagamento do débito visando extinguir a obrigação não
afasta o risco do devedor responder pelos encargos previstos no §1o, do art. 523 do CPC, caso sua
impugnação não seja acolhida”. Afirma que “o depósito realizado pelo devedor, a título de garantia
do juízo, para impugnar a pretensão executiva manifestada pelo credor, o que ocorreu no caso em tela, uma
vez não acolhida a insurgência manifestada pelo devedor, faz incidir a multa e honorários advocatícios,
cada um no percentual de 10% sobre o valor do débito discutido, com base no art. 523, §1° do CPC. Assim,
como não houve pagamento voluntário da dívida no prazo estipulado, mas mero depósito a título de
garantia do juízo, relativo ao valor que a devedora, ora agravada, pretendeu impugnar com a manifestação
de fls. 319/320 do processo de origem, onde contestou a exigibilidade da quantia de R$ 10.517,01 do total
de R$ 27.173,04, pretendido pela credora, incide a multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523,
§1o, do CPC sobre a quantia que a devedora tornou controvertida, a partir da resistência parcial
manifestada pela agravada em sua impugnação ao cumprimento de sentença”. Conclui que “pela
clara disposição contida no art. 523, §1° do CPC, bem como da jurisprudência pacífica acima colacionada,
impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de que a agravada responda pela multa e honorários
advocatícios sobre o valor controverso da execução, que foi objeto da impugnação da agravada rejeitada na
fase de cumprimento da sentença”.
Ausente pedido de efeito suspensivo.
A agravada não apresentou resposta (certidão de fl. 367).
É o relatório.
A ação de cobrança proposta pela agravada foi julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131072-81.2020.8.26.0000 -Voto no 16.465
3
improcedente, tendo a sentença sido mantida por esta Câmara em julgamento
realizado em 21 de outubro de 2015.
A agravante iniciou o cumprimento da sentença tendo por
objeto a execução das verbas de sucumbência afirmando que seu crédito é de
R$ 27.173,04.
A autora, ora executada, depositou nos autos o valor
indicado pela exequente e opôs impugnação alegando excesso de execução
sustentando que a quantia devida é a de R$ 16.656,03 (fls. 319/320 de
origem).
Os autos foram encaminhados ao contador judicial, que
elaborou o cálculo de fls. 339/340 de origem, apontando como devido o valor
adicional de R$ 392,14.
Sobreveio, então, a decisão recorrida, assim proferida:
“Vistos. Homologo os cálculos da contadoria, pois devidamente em observância da sentença, ora
exequenda, bem como parâmetros na determinação de remessa a tal setor. Note-se que a multa fora
calculada sobre a diferença a menor recolhida pela executada, e não sobre o total. Portanto, proceda a
executada, o deposito do valor faltante, devidamente atualizada (R$392,14). Após, apresente a exequente,
formulário eletrônico para transferência, e tornem conclusos para sentença de extinção. Intime-se”.
Procede o inconformismo.
Extrai-se da impugnação ao cumprimento de sentença que
o valor controvertido é de R$ 10.517,01, pois, conforme acima mencionado, a
executada reconheceu como devida a quantia de R$ 16.656,03.
Assiste razão à exequente ao afirmar que sobre o valor
controvertido devem incidir a multa do artigo 523, § 1o, do Código de
Processo Civil, e os honorários advocatícios.
De acordo com o cálculo elaborado pelo contador judicial,
a multa do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil e os honorários
advocatícios incidiram sobre a diferença entre o valor depositado e aquele
apurado como devido, ou seja, somente sobre R$ 326,78, chegando-se a um
débito remanescente de R$ 392,14.
O depósito efetuado pela agravada não teve finalidade de
pagamento.
Houve por parte dela parcial resistência à pretensão da
agravante, tendo sido controvertida a exigibilidade da diferença de R$
10.517,01, sobre a qual, portanto, devem incidir a multa e os honorários do
artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131072-81.2020.8.26.0000 -Voto no 16.465
4
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE
DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA QUE RECONHECE
A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA.
PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA. CRITÉRIOS.
INTEMPESTIVIDADE. RESISTÊNCIA MEDIANTE IMPUGNAÇÃO.
DEPÓSITO INTEGRAL NO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS SEM
RESISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. NÃO APLICAÇÃO DA
MULTA. 1. Ação ajuizada em 2/5/17. Recurso especial interposto em
28/5/18. Autos conclusos ao gabinete em 28/6/19. Julgamento: CPC/15.
2. O propósito recursal consiste em dizer da violação do art. 523, §1o, do
CPC/15, acerca do critério de quando deve incidir, ou não, a multa de
dez por cento sobre o débito, além de dez por cento de honorários
advocatícios. 3. São dois os critérios a dizer da incidência da multa
prevista no art. 523, §1o, do CPC, a intempestividade do pagamento ou a
resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. 4.
Considerando o caráter coercitivo da multa, a desestimular
comportamentos exclusivamente baseados na protelação da satisfação do
débito perseguido, não há de se admitir sua aplicação para o devedor
que efetivamente faz o depósito integral da quantia dentro do prazo legal
e não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença. 5. Na hipótese
dos autos, apesar de advertir sobre o pretendido efeito suspensivo e da
garantia do juízo, é incontroverso que a executada realizou
tempestivamente o depósito integral da quantia perseguida e não
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, fato que revela,
indene de dúvidas, que houve verdadeiro pagamento do débito, inclusive
com o respectivo levantamento pela exequente. Não incidência da multa
prevista no art. 523, §1o, do CPC e correta extinção do processo, na
forma do art. 924, II, do CPC. 6. Recurso especial conhecido e não
provido (REsp 1834337/SP, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, 3a Turma, julgado em 03/12/2019, DJe
05/12/2019)
Ante o exposto, o voto é no sentido de dar provimento ao
agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator